Tribunal: TJBA
Processo: 8010985-64.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010985-64.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: ARVUS TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FABIANA FELISBINO, ANDRE MACHADO COELHO, SANDRO LOPES GUIMARAES, VITOR HUGO CENCI, BRUNO SOUTO ALONSO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). PRESTADOR DE SERVIÇOS COM SEDE EM MUNICÍPIO DIVERSO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO. REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. IMPOSTO DEVIDO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. RECURSO VOLTADO CONTRA A IMPOSIÇÃO SUCUMBENCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DEVIDA E ARBITRADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, §§2º E 3º DO CPC. ERROS MATERIAIS NO DISPOSITIVO CORRIGIDOS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I - A controvérsia reside na definição da competência municipal para a cobrança do ISSQN, quando o prestador do serviço está sediado em município diverso do tomador. A empresa Apelada, com sede em Florianópolis/SC, prestou serviços de tecnologia para monitoramento de atividades silviculturais a empresa localizada em Alagoinhas/BA.

II - O evidente erro material constante no dispositivo da sentença, que declarou contraditoriamente a existência de relação tributária com o Município de Alagoinhas, não invalida o julgamento de mérito, cuja fundamentação foi clara e inequívoca ao afastar a competência do referido ente, conforme se verifica: “
Isto posto, com base na fundamentação supra, julgo procedente a ação para
declarar a inexistência de relação jurídica tributária e de obrigação tributária de pagar ISSQN sobre a prestação de serviço
pactuada no contrato pactuado pela ARVUS TECNOLOGIA LTDA
...” (ID 102997791 - grifamos)

III - O juízo
a quo
aplicou corretamente a regra do
artigo 3º da Lei Complementar nº 116/2003
, ao definir que a competência para a cobrança do ISSQN pertence ao município onde se localiza o estabelecimento do prestador, salvo nas hipóteses taxativamente previstas em seus incisos.
Destaque-se que não houve irresignação contra a conclusão meritória
.

IV - Quanto à verba sucumbencial, o julgador de piso ponderou corretamente os critérios do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ao considerar o zelo profissional e o fato de o patrocínio da causa ter se dado em comarca diversa da sede dos advogados (Florianópolis/SC). A fixação em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora (R$ 12.175,64) se mostra adequada e proporcional ao caso concreto.

V - Corrige-se de ofício os erros materiais na parte dispositiva da sentença, de modo a que onde se lê: “
declarando a existência de relação jurídica tributária e de obrigação tributária de pagar ISSQN ao MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
”, leia-se “
declarando a
inexistência
de relação jurídica tributária entre a autora e o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS”
. De igual modo, na imposição de honorários
deve ser substituída a indicação do Município de Catu
para que conste o
direcionamento correto para o
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
, ocupante do polo passivo da demanda.

Recurso Desprovido. Sentença mantida, com correção de ofício do
s
erro
s
materia
is
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8010985-64.2020.8.05.0004
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e corrigir erros materiais na sentença
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

RELATOR DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA